Tribunal: TJMT
Processo: 1009002-86.2026.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-21
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009002-86.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LUCAS MELO DOS SANTOS - CPF: 066.993.821-10 (PACIENTE), FORUM DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), ANDERSON MARTINS DA SILVA - CPF: 068.843.371-50 (TERCEIRO INTERESSADO), JIAN DIEGO CRISTANI - CPF: 050.136.911-25 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO, TRÁFICO DE DROGAS E INTEGRAÇÃO À ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONSTATADO. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente à conta da suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o narcotráfico e integração à organização criminosa.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se persistem os pressupostos e requisitos autorizadores da prisão preventiva, notadamente a garantia da ordem pública ante a gravidade concreta da conduta; (ii) verificar a ocorrência de excesso de prazo irrazoável para a formação da culpa, à luz da complexidade da causa e do trâmite processual.

III. Razões de decidir

3. Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

4. Reveste-se de idoneidade a imposição da medida segregatícia a bem da ordem pública
em vista da gravidade concreta do crime imputado ao paciente, extraída de indícios robustos de que ele exerceria função de liderança (“disciplina”) em organização criminosa de notória periculosidade, sem que se ignore ainda o risco concreto de reiteração delitiva, inferido de registros criminais pretéritos, inclusive com condenação em primeira instância;
circunstâncias a justificar, com esteio no pacífico entendimento jurisprudencial pátrio, a imprescindibilidade da prisão preventiva. Precedentes.

5. O excesso de prazo não se configura pelo simples cálculo aritmético de dias, mas pela análise da razoabilidade. No caso, a demora encontra justificativa na complexidade do feito, que envolve pluralidade de réus e a expedição de cartas precatórias, não havendo desídia do d. juízo singular ou do órgão ministerial, notadamente quando já se encontra designada audiência de instrução para data próxima.

IV. Dispositivo e tese

6. Ordem denegada.

Tese de julgamento: “1. A periculosidade social demonstrada pelo envolvimento relevante em facção criminosa, notadamente no exercício de funções de ‘disciplina’ e envolvimento direto em atos de violência, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública. 2. A complexidade da causa, evidenciada pela pluralidade de réus e necessidade de diligências em comarcas distintas, justifica o elastério de prazo na instrução criminal, afastando o constrangimento ilegal por excesso de prazo”.

_____________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 282, § 6o, 312 e 313, I; Lei n. 12.850/2013, art. 2o; Lei n. 11.343/2006, arts. 33 e 35.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Enunciados Orientativos n. 6, 42 e 43 da TCCR; STJ, AgRg no RHC n. 177.754/PE, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 09/10/2023; STJ, AgRg no HC n. 789.691/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 07/02/2023.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1009002-86.2026.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE SINOP

IMPETRANTE:

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PACIENTE:

LUCAS MELO DOS SANTOS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar e manter a prisão preventiva do paciente
nos autos da Medida Cautelar Criminal n. 1006593-29.2025.8.11.0015, que tramita em apenso à Ação Penal n. 1026359-68.2025.8.11.0015, na qual se apura seu possível envolvimento com os delitos tipificados pelos
arts. 33,
caput
e 35 da Lei n. 11.343/06
e pelo
art. 2o,
caput
e §§1o e 4o, II, da Lei n. 12.850/13
.

Extrai-se dos autos que o paciente se encontra
segregado cautelarmente
desde
03/09/2025
, por força de decisão proferida em
10/07/2025
, que decretou sua prisão preventiva no bojo de investigação em que foram apreendidos aparelhos telefônicos posteriormente submetidos à perícia, tendo sido identificadas mensagens trocadas por meio de aplicativo no ano de
2024
, supostamente vinculadas ao beneficiário deste
writ
.

Em
02/10/2025
, o Ministério Público ofereceu
denúncia
contra o paciente e demais investigados, acusando-os da prática de crimes de
integração e promoção de organização criminosa
;
tráfico de drogas;
e
associação para o tráfico de drogas
.

Nesse contexto, a d. Defensoria Pública sustenta a ocorrência de
coação ilegal
consistente, primeiramente, no
excesso de prazo na custódia cautelar
, ao argumento de que o paciente se encontra recolhido ao cárcere
há mais de 180 (cento e oitenta) dias
, sem que tenha sido sequer designada audiência de instrução e julgamento, configurando ofensa ao direito fundamental à razoável duração do processo.

Consecutivamente, aduz a
ausência de fundamentação idônea
para a manutenção da prisão preventiva, alegando que a decisão que a decretou
carece de motivação substancial e individualizada
, restringindo-se a descrever o contexto fático da investigação de forma genérica, sem demonstrar objetivamente elementos concretos que justifiquem a segregação do paciente. Argumenta, ainda, que
LUCAS
é primário, possui residência fixa e exerce atividade laboral lícita como mecânico, circunstâncias que militariam em favor da aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão
, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal.

Com esteio nessas assertivas, postula-se a concessão
liminar
da ordem, a fim de que seja imediatamente
revogada
a prisão preventiva imposta ao paciente, com a consequente expedição de
alvará de soltura
. Subsidiariamente, requer-se a substituição da prisão preventiva por
medidas cautelares diversas
.
No mérito
, pleiteia-se a confirmação da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio inicialmente desacompanhada de documentos, mas, posteriormente, a i. Defensoria Pública carreou aos autos cópia integral da Ação Penal n. 1026359-68.2025.8.11.0015 (ID ).

Indeferida
a tutela de urgência pleiteada (ID
351290396
), foram solicitadas informações à d. autoridade acoimada coatora, que as prestou por meio do documento digital de ID 355311881.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 357858856).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que, nos autos do Pedido de Prisão Preventiva n. 1006593-29.2025.8.11.0015, o d. juízo singular decretou em
10/07/2025
a
prisão preventiva
de
LUCAS MELO DOS SANTOS
e de outros 04 (quatro) investigados,
à conta de seus supostos envolvimentos com os crimes de
tráfico de drogas
e
integração à organização criminosa
.

Em
03/09/2025
, deu-se regular cumprimento ao correspondente mandado de prisão.

Posteriormente, o i. Ministério Público ofertou
denúncia
em desfavor de
LUCAS
, bem como de
Jian Diego Cristani
e
Anderson Martins da Silva
, dando o paciente, em específico, como incurso nas sanções do
art. 2o, §2o e §3o, da Lei n. 12.850/2013
, bem como dos
arts. 33,
caput
, e 35, ambos da Lei n. 11.343/2006.

Nos mesmos autos, se promoveu o
arquivamento
do inquérito em relação aos investigados
Valdemir Ribeiro Sobrinho, Jefferson Alexandre dos Santos e Silva, Donizete de Castro, Alyce Soares Rodrigues, Creudiane Pereira, Eduardo Henrique Roma Matos, João Carlos Domingos Ferreira, Tainara dos Santos
e
Deusiane Fernanda de Souza da Silva
.

Colhe-se da denúncia que, em datas não precisas, mas pelo menos até o dia
25/08/2025
, nas cidades de Marcelândia/MT, Cláudia/MT e região, os denunciados
LUCAS
,
Anderson
e
Jian Diego
promoveram e integraram pessoalmente a organização criminosa armada denominada Comando Vermelho
.

Nas mesmas condições de tempo e locais, os denunciados, de forma voluntária,
venderam e realizaram a entrega de substância entorpecente em desacordo com determinação legal ou regulamentar
, agindo sob ordens da facção criminosa Comando Vermelho. Demais disso,
nas mesmas circunstâncias, ainda
associaram-se de maneira estável e duradoura entre si, com o objetivo de comercializar substâncias entorpecentes
.

Por fim, no curso das investigações, apurou-se que os denunciados
Anderson
e
Jian Diego
atuaram com o intuito de
embaraçar a investigação de organização criminosa
, ao determinarem que fosse apagado um vídeo contendo um “salve”, o qual poderia contribuir para o esclarecimento das atividades ilícitas em apuração.

Conforme contextualizado pelo
parquet
, as investigações tiveram início com a análise dos dados extraídos dos aparelhos celulares apreendidos em posse dos denunciados, que posteriormente se constatou serem integrantes da organização criminosa Comando Vermelho, atuando com estrutura ordenada e divisão de tarefas para a prática reiterada de infrações penais, especialmente o tráfico de drogas e a associação para o narcotráfico.

Especificamente em relação ao paciente, extrai-se da prefacial acusatória que
LUCAS
, vulgo “
MC
” ou “
Lukinha
”, seria um integrante ativo do “Comando Vermelho”, com atuação comprovada em ações ilícitas como “
disciplina
”, o que evidenciaria sua importância na estrutura da facção. De acordo com a narrativa ministerial, o ora paciente atuava ativamente no tráfico de drogas, conforme demonstrariam as conversas registradas nos dias 07, 08 e 09 de novembro de 2024, nas quais se articulava a busca e a venda de entorpecentes.

Ainda conforme a denúncia, sua associação para o tráfico de drogas é reforçada pela intermediação das vendas, realizadas em conjunto com
Jian Diego
. Além disso, a atuação de
LUCAS
supostamente se estendeu a crimes violentos, visto que teria acatado a ordem de
Anderson
, no contexto de um “salve” promovido pela facção, a fim de aguardar a chegada do outro “
disciplina
” para o início das agressões.

Já quanto ao encarceramento provisório do paciente, observo que, por seu suposto envolvimento com esses fatos,
LUCAS
se encontra recolhido ao cárcere desde
03/09/2025
; contexto em que se insurge a i. Defensoria Pública, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Da prisão preventiva

Dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que os crimes que lhe estão sendo imputados [
tráfico de drogas, associação para o narcotráfico e integração à organização criminosa
] são dolosos e punidos com reclusão, cujas penas máximas em abstrato, somadas,
superam o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva, consubstanciados nos documentos que compõem o caderno processual, os quais, nesse momento, são o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio
.

Com efeito, os indícios de materialidade e autoria delitivas exsurgem cristalinos do Relatório de Verificação Preliminar e das extrações de dados telemáticos autorizadas judicialmente, porquanto o paciente é apontado como
braço operacional
da facção “Comando Vermelho”, atuando sob as ordens diretas do corréu
Anderson
.

As evidências indicam que o paciente não apenas integra, em tese, a estrutura criminosa, mas ostenta adesão subjetiva profunda, conforme demonstram os
stickers
(adesivos) enviados por ele em aplicativo de mensagens com os dizeres:
“cvmt estamos online”
e
“Eis-me aqui a serviço do CV”
.

Mais grave ainda é a sua aparente participação direta no “
salve
” perpetrado contra
Valdeir de Andrade
, pois, conforme se depreende da inicial acusatória,
LUCAS
em tese manteve a vítima em cárcere privado, aguardando a chegada do executor das sanções corporais, o que demonstra,
a priori
, divisão de tarefas e relevância funcional no grupo.

Nesse ponto, relembro que,
diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente
indícios suficientes de autoria
,
reservando-se a certeza desta à eventual condenação
, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios
ainda que não concludentes ou unívocos
, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita do remédio heroico
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Ademais, não há como desconsiderar que, tendo sido a exordial acusatória
recebida
pelo d. juízo
a quo
, se encontra
reforçada
a
conclusão acerca da existência de elementos probatórios mínimos a corroborar a acusação, pois, acerca da temática, há muito o c. Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que,
“[...] constatada, pelas instâncias ordinárias, a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal,
reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus
”

(
AgRg no HC 682.213/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
). — Destaquei.

Por outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que, no momento de conversão da prisão em flagrante em preventiva, o d. juízo
singular
justificou adequadamente, em suas razões de decidir, encontrar-se evidenciado na necessidade de se
acautelar a ordem pública
, bem como
por conveniência da instrução criminal.

A fim de melhor esclarecer o r.
decisum
, colaciono o seguinte excerto,
in verbis
:

“[...] Demonstrado o fumus comissi delicti, deve ainda estar presente o
periculum libertatis
, evidenciado, no caso concreto, ante
a necessidade e contemporaneidade da medida cautelar extrema
, para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal. Explico: A investigação logrou êxito em descortinar o
modus operandi
, identificar os alvos e individualizar as condutas criminosas e divisões de tarefas dos alvos no intuito de refrear
a organização criminosa que, hodiernamente, possui maior domínio e atuação criminosa neste Estado
, cujo modo violento de manutenção da hegemonia é noticiado regularmente nos mais diversos meios de comunicação.

[...] Com a franca expansão das organizações criminosas, neste Estado, principalmente da investigada nestes autos denominada, Comando Vermelho de Mato Grosso,
o decreto da prisão preventiva se demonstra consentâneo aos requisitos de necessidade e contemporaneidade exigidos pela lei, porquanto restringir a liberdade de um dos principais líderes da organização e demais alvos que a integram como agentes fundamentais nas práticas dos crimes e estrutura criminosa é a única medida capaz de impedir a continuidade das práticas delitivas
.

O
abalo a ordem pública
, portanto, mostra contornos elevados de tal maneira que denota a necessidade de adoção da medida pessoal extrema, para acautelar o bem jurídico tutelado.
A estrutura complexa demonstrada pelos representados, associado à evidente certeza da impunidade e liberdade na prática criminosa que ressai do estilo de vida luxuoso que ostentam e poderio econômico em completo descompasso à licitude, demonstram elevado periculum libertatis e merece imediata resposta Estatal
.

Cediço que organizações criminosas como tal, enraizada por todo o Estado, nas mais diversas camadas sociais, contando com centenas e centenas de membros não se permite, s.m.j., aterrar de inopino. Entretanto,
a prisão preventiva de seus principais integrantes é medida necessária para ao menos diminuir a atuação criminosa
.

[...]
O risco de reiteração delitiva ressai, igualmente, dos antecedentes criminais dos representados
, que ora carreio aos autos, que, a teor do já mencionado na representação,
sobreleva a periculosidade dos agentes e necessidade de sua prisão cautelar para impedir a continuidade delitiva e o abalo à ordem pública
, em constante vulneração pela atividade da organização criminosa.

[...] Desta forma,
os antecedentes e a conduta social dos representados, supostos integrantes e líder da ORCRIM “Comando Vermelho de Mato Grosso”, que atuam, pelo que consta da representação, no cerne estrutural da ORCRIM, na prática de diversos crimes, mormente lavagem de capitais com movimentações milionárias, demonstra que o ímpeto criminoso e a ousadia despendidos pela organização criminosa
. Logo, o ímpeto criminoso não será contido com medidas cautelares diversas da prisão.
Em liberdade, quaisquer uns dos representados encontrarão os mesmos estímulos para a continuidade da prática dos crimes e o fortalecimento da organização logo, o risco iminente de reiteração criminosa é fator concreto a ser eficazmente evitado pelo Poder Judiciário.

[...] Sobre a
contemporaneidade
, à luz do disposto no art. 315, § 1o, do Código de Processo Penal, como se depreende do modus operandi cuidadosamente eleito por cada um dos integrantes da organização criminosa, mostra-se evidente,
seja por ser um crime permanente (integrar organização criminosa), seja porque os alvos estão inseridos em vários seguimentos da sociedade civil organizada
.
Isso reflete não apenas a contemporaneidade, mas também a necessidade da prisão ora decretada, não exaurindo reflexos negativos aos fundamentos decisórios um mero cálculo aritmético de que a conduta foi praticada há alguns meses, sobretudo quando se sabe da dificuldade na produção das provas periciais que subsidia toda a investigação
.

[...] Ex positis, com fulcro no artigo 312, § 2o c/c artigo 313, incisos I e II, e artigo 315, § 2o, todos do Código de Processo Penal
, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA dos representados: a) ANDERSON MARTINS DA SILVA
, vulgo WD, brasileiro, inscrito no CPF no 068.843.371-50, nascido em 27/08/1997, filho de Antônio José Pereira da Silva e Soeli dos Santos Martins”.

(ID 317462893 – Págs. 203-208). — Destaquei.

Com efeito, quanto à imprescindibilidade da prisão preventiva com vistas à
garantia da ordem pública
, os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
adequadamente fundamentada
a segregação cautelar quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado evidenciada por meio do
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, o que se mostra suficiente para a manutenção da medida cautelar extrema, exatamente como no caso dos autos (
ex vi
:
STF
- HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177

DIVULG 14-07-2020

PUBLIC
15-07-2020
; e
STJ
- AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
).

A gravidade concreta da conduta, ao que se depreende dos autos,
extrapola a mera tipicidade abstrata dos delitos
. Conforme bem delineado na decisão impugnada e nas informações prestadas, o paciente não seria um mero integrante da facção criminosa, tampouco estaria envolvido tão somente com o
comércio de entorpecentes
— questão, por si só, já
suficientemente grave
, dada a estrutura do grupo criminoso —, mas, sim, exerceria função de “
disciplina
”, sob o comando do corréu
Anderson
, inclusive por meio de
atos de extrema violência
, de maneira a garantir a

manutenção do poder da organização por meio do terror e da intimidação
; o que representa um risco acentuado e concreto à ordem pública e à paz social.

Ademais, ainda que os fatos específicos extraídos do celular datem de fins de 2024, a prisão provisória foi decretada para
cessar a atuação de uma organização criminosa
,
delito de natureza permanente
, cuja consumação se protrai no tempo. A necessidade da medida não se vincula apenas aos atos pretéritos, mas, principalmente, ao
risco atual e contínuo que a liberdade de um membro em posição de liderança (“
disciplina
”) representa para a ordem pública
.

A finalidade da custódia cautelar, nesse caso, é
desarticular a estrutura criminosa e interromper sua atividade delitiva
, o que confere plena contemporaneidade à medida.

Afinal, acerca do tema, o c. Superior Tribunal de Justiça entende que
“
[...] a demonstração da ‘[...]
contemporaneidade não está restrita à época da prática do delito, e sim da verificação da necessidade no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado’
”
(AgRg no HC n. 789.691/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 13/2/2023). — Destaquei.

A jurisprudência também dispõe que
“[...] não se observa ofensa ao princípio da contemporaneidade na manutenção da custódia ora impugnada, pois
devidamente demonstrado o periculum libertatis do agravante
”.
(AgRg no HC n. 818.180/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023). — Grifei.

Em especial, “
[...]
a jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que se justifica a decretação de prisão preventiva de membros de grupo criminoso como forma de interromper suas atividades
” (AgRg no RHC n. 177.754/PE, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023). — Destaquei.

De se acrescer, outrossim, que da consulta aos sistemas informatizados postos à disposição do Poder Judiciário, extrai-se que o paciente, juntamente com
Anderson
e
Jian Diego
, foi
condenado
,
em primeira instância
, nos autos da Ação Penal n. 1001120-08.2024.8.11.0109 pela prática do crime tipificado pelo
art. 1o, I, “a”, c/c §4o, III, da Lei n. 9.455/1997
, referente ao “
salve
” perpetrado contra a vítima
Valdeir
; circunstância que, neste momento processual,
corrobora
a imprescindibilidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

Consoante se extrai do
Enunciado Orientativo n. 6 da TCCR/TJMT
, afinal, “
o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”. — Destaquei.

Consequentemente, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
afigura-se inviável a
revogação da custódia provisória, cuja necessidade, nos termos do art. 282, §6o, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta da conduta
e à
aparente periculosidade social do agente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustenta a prefacial do
writ
, o simples fato de o segregado ostentar alguns
predicativos pessoais favoráveis
não é o bastante para lhe garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(
Enunciado n. 43/TCCR
).

2.

Do alardeado excesso de prazo

Por fim, a i. Defensoria Pública também suscita a configuração de
excesso de prazo na custódia cautelar
, ao argumento de que, à data da impetração, o paciente se encontrava recolhido ao cárcere
há mais de 180 (cento e oitenta) dias
, sem que houvesse sido sequer designada
audiência de instrução e julgamento
; com ofensa, portanto, ao
direito fundamental à razoável duração do processo
.

A princípio, deve-se consignar já ter sido consolidado, na jurisprudência brasileira, o entendimento de que
a maior delonga no trâmite processual somente se encontra apta ao relaxamento da prisão preventiva se restar caracterizada a
“
mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação

(...)
” (
STJ - RHC: 121829 AL 2019/0370192-9, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 16/06/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2020
). — Destaquei.

Isso porque, consoante o entendimento consolidado pelo c. Tribunal da Cidadania, “
o término da instrução processual não possui características de fatalidade e de improrrogabilidade, não se ponderando mera soma aritmética de tempo para os atos processuais. A propósito, esta Corte, firmou jurisprudência no sentido de se considerar o juízo de razoabilidade para eventual constatação de constrangimento ilegal ao direito de locomoção decorrente de excesso de prazo, levando-se em consideração a quantidade de delitos, a pluralidade de réus, bem como a quantidade de advogados e defensores envolvidos
” (AgRg no RHC 139.347/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021). – Destaquei.

E, partindo dessas premissas,
não observo qualquer descaso do i. órgão ministerial ou da d. autoridade tida por coatora na condução do feito
, muito pelo contrário, ao que se vê, todas
as medidas necessárias e cabíveis para garantir a regular tramitação do processo vêm sendo tomadas dentro do limite da razoabilidade
.

Em cotejo com as informações do d. juízo singular, a consulta aos autos originários revela que, após a efetivação da prisão do paciente, em
03 de setembro de 2025
, na Comarca de Cláudia/MT, o i. Ministério Público, por intermédio do GAECO, ofereceu a
denúncia
em
02 de outubro de 2025
, a qual foi prontamente
recebida
pelo d. juízo condutor no dia subsequente,
03 de outubro de 2025
.

Iniciada a fase de citações, em
14 de novembro de 2025
expediu-se o mandado de citação via malote digital para a unidade prisional onde o réu se encontrava. Embora a citação pessoal tenha sido formalizada apenas em
13 de fevereiro de 2026
, tal hiato temporal encontra
justificativa idônea
na notória
complexidade do feito
, que envolve pluralidade de réus, o cumprimento de diligências em comarcas distintas e a necessidade de processamento de incidentes cautelares apensos.

Após o ato citatório, a i. Defensoria Pública apresentou a
resposta à acusação
em
03 de março de 2026
, e, conforme as informações prestadas pela autoridade coatora em
20 de março de 2026
, o processo já se encontra concluso para a imediata designação de audiência de instrução e julgamento, agendada, consoante se vê do andamento processual respectivo, para
19 de junho de 2026
.

Logo, apesar da preocupação da i. Defensoria Pública com o tempo do encarceramento provisório do paciente, estou convencido de que a insatisfação com o tempo de tramitação do procedimento instaurado em primeira instância
não pode ser atribuída ao Poder Judiciário
, porquanto as circunstâncias que permeiam a hipótese concreta inviabilizam o acolhimento do aventado constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Dessa forma, ainda que o paciente se encontre recolhido provisoriamente ao cárcere desde
setembro de 2025
, o feito
tramita regularmente
, encontrando-se a
instrução criminal
em vias de ser iniciada

e não subsistindo, portanto,
qualquer

fundamento
à arguição de constrangimento ilegal por
excesso de prazo
, nos termos aventados pela i. Defensoria Pública.

Por tudo isso, concluo pela legalidade da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, que deve ser consequentemente
mantida
por seus próprios fundamentos.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em prol de
LUCAS MELO DOS SANTOS
, mantendo a prisão preventiva decretada na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/04/2026